Tribunal: STF
Processo: HC 259173
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Zenon Silva Cruz, Ricardo Santos Lima e Dione Peixoto Matos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORÇÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUÍZO DEPRECADO. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. PEDIDO DE PRESENÇA DOS RÉUS NO ATO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 83. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A compreensão desta Corte Superior é de que a ausência de réu preso em oitiva de testemunhas em juízo deprecado não é motivo de nulidade do ato praticado, desde que a defesa técnica haja sido devidamente intimada e que a intenção do acusado em participar do ato seja manifestada previamente. Precedente. 



    2. Na hipótese, os advogados constituídos foram devidamente intimados da audiência de instrução no juízo deprecado, destinada a oitiva de testemunhas da acusação e da defesa, e somente manifestaram a intenção dos réus de participarem do ato na própria audiência, circunstância que foi considerada procrastinatória e preclusa. 



    3. No tocante ao indeferimento do pedido de produção de prova – colheita de digitais no automóvel e no cativeiro –, a justificativa foi de tal pedido haver sido formulado depois de encerrada a instrução, embora não se tratasse de fato novo. A fundamentação explicitada reflete o entendimento desta instância de que o juízo pode indeferir a produção de prova considerada impertinente, protelatória e extemporânea (caso dos autos). Dessa forma, também nesse ponto, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    4. As disposições contidas nos arts. 14, III, "d", do Pacto Internacional dos Direitos Civil e Político da ONU e 8º, 2, "d" e "f", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos não foram prequestionados na instância de origem, o que atrai a incidência do entendimento da Súmula n. 282 do STF. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.465.150 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    [...] SEJA DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA REFEITO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, COM A PRESENÇA DOS PACIENTES, ZENON SILVA CRUZ, RICARDO SANTOS LIMA E DIONE PEIXOTO MATOS, BEM COMO SEJAM DEFERIDOS OS PEDIDOS DE PROVAS PERICIAIS E MAPEAMENTO DAS ERBs DO CELULAR DO PACIENTE ZEON, de modo a garantir o exercício de os direitos fundamentais do paciente violados pela autoridade coatora [...].



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.465.150/MG), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 26/11/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente